Tribunal: TJDFT
Processo: 0749184-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749184-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: GABRIELA PEREIRA BARBOSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conquanto o agravante não tenha recolhido o preparo na interposição do recurso (às 14:31 do dia 6/11/2025), verifico ter ele recolhido o preparo às 15:23 do mesmo dia, ou seja, menos de uma hora após a interposição do recurso, razão pela qual acolho o pedido de reconsideração constante da petição de Id 79176042 e reconsidero o despacho de Id 78947025 e considero recolhido o preparo. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou de antecipação da tutela recursal. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora